Tribunal: TJMT
Processo: 1024347-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024347-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DALVA APARECIDA LEAL DOS SANTOS PACHECO - CPF: 014.439.051-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA APLICADA EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO 42,72% (JANEIRO/1989) – PLANO COLLOR I – DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE EXTRATOS – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Ficou demonstrado nos autos, que o banco juntou aos autos os extratos determinados (março e abril de 1990), necessários à elaboração dos cálculos referentes ao período do Plano Collor I, inexistindo, assim, ato atentatório da dignidade da justiça, por parte do banco agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de sentença no 1006662-34.2021.8.11.0037, aplicou multa ao banco por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e §2o do Código de Processo Civil, esta fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito, uma vez que o banco, embora intimado para apresentar os extratos referente ao período solicitado, não o fez.

Irresignada, a instituição financeira agravante sustenta que os documentos solicitados já se encontram nos autos.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 191304191.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

No cumprimento de sentença o banco foi intimado a apresentar extratos dos meses de março e abril de 1990, para liquidação da sentença.

É fato que para elaboração de cálculos da diferença inflacionária devida, os extratos devem apresentar o saldo inicial, o crédito dos rendimentos (juros e correção monetária) e o saldo final, no mês correspondente

O banco réu\agravante, por sua vez, juntou aos autos os extratos bancários de março de 1990 e abril de 1990, conforme id. 121183703, no qual é possível verificar todas essas condições, confira-se:

Desta feita, fica evidente que o banco juntou aos autos os extratos determinados (março e abril de 1990), necessários à elaboração dos cálculos referentes ao período do Plano Collor I, inexistindo, a princípio, ato atentatório da dignidade da justiça.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024